Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701968-47.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ESINEUDO SOARES AGRAVADO: BENITO JUAREZ NUNES ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a inclusão de fiador no polo passivo da execução, depois da citação do executado e, portanto, depois da estabilização subjetiva da relação processual. O teor da decisão impugnada é o seguinte: “A inclusão de fiador no polo passivo da execução, depois da citação do executado e da frustração das tentativas de penhora, ou seja, depois da estabilização subjetiva da relação processual, esbarra no óbice previsto no artigo 329, aplicável à execução por força do artigo 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, certifique-se o decurso do prazo da suspensão de ID 189175426 (08/03/2024) e remetam-se os autos ao arquivo intermediário pelo prazo da prescrição intercorrente.” Em suas razões, sustenta que a decisão foi equivoca ao equiparar a inclusão do fiador à modificação subjetiva da demanda. Afirma que o fiador não é estranho, mas coobrigado solidário que integra o próprio título executivo extrajudicial (contrato de locação). Defende a inaplicabilidade da estabilização subjetiva ao processo executivo, especialmente quando se está diante de devedores solidários. Aduz que é lícito ao credor promover ou redirecionar a execução contra o fiador, ainda que após a citação do devedor principal, desde que o fiador conste do título executivo. Consigna o perigo de dano decorrente do início da prescrição intercorrente. Requer, ao final, o efeito suspensivo para suspender o arquivamento do processo principal e autorizar o prosseguimento da execução com inclusão dos fiadores no polo passivo. Preparo regular (ID 80347462). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da inclusão do fiador após a citação do executado, Nos termos do art. 329 do CPC, uma vez aperfeiçoada a relação jurídica processual, com a citação válida do executado, opera-se a estabilização subjetiva da demanda, a qual impede a modificação do polo passivo fora das hipóteses expressamente previstas em lei. Com efeito, a inclusão de novo sujeito no polo passivo da execução, após a estabilização da demanda, viola as regras processuais que disciplinam a modificação subjetiva da lide, não sendo possível afastar a preclusão já consumada no caso concreto. Ainda que o art. 275 do Código Civil preveja a solidariedade passiva e as suas consequências no plano material, tal circunstância não tem o condão de afastar as normas de direito processual que regem a formação e a estabilização da relação jurídica processual. As regras procedimentais devem ser rigorosamente observadas, sob pena de se desestabilizarem as relações jurídicas e comprometer-se a segurança jurídica que informa o sistema processual. Assim, uma vez aperfeiçoada a relação processual executiva, não é admissível a inclusão tardia de corresponsável no polo passivo, salvo nas hipóteses legalmente previstas, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. FIADOR. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DO FEITO. ARTIGOS 41 E 294 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação da parte contrária completa a formação da relação processual, promovendo a estabilidade subjetiva do feito executivo que, neste aspecto, não se distingue da ação de conhecimento. 2. Não se discute neste feito a co-responsabilidade do fiador pela dívida contraída pelo devedor principal, mas sim a possibilidade de este fiador ser incluído no polo passivo da demanda que já está em curso, subjetivamente estabilizada com a regular citação dos réus, o que não é autorizado pelas regras processuais vigentes. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 627511, 20120020080669AGI, Relator(a): CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2012, publicado no DJe: 23/10/2012.) Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g